Tribunal: TJDFT
Processo: 0705980-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM MARCA SUPRIMIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL NÃO CONFIGURADA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. PEDIDO PARA A CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo disposto no artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal, a realização de busca pessoal requer a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de objetos que possam configurar a prática delituosa, para apreensão de armas e munições utilizados na prática de crime ou quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida. Presente, no caso, o lastro mínimo para realização da busca pessoal, a medida é legítima, em consonância com o permissivo legal disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal. 1.1. No caso, ainda houve confirmação da suspeita de flagrante com a apreensão da referida arma de fogo nas vestimentas do réu e a confissão da prática do delito. Desse modo, conclui-se que a busca pessoal realizada pelos policiais foi legal, sendo, por consequência, livre de nulidades as provas dela derivadas.
2. Comprovadas a materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo com marca suprimida, mediante flagrante e confissão do acusado, impõe-se a reforma da sentença com a condenação do réu, nos termos da denúncia.
3. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e em consonância com os demais elementos de prova.
4. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se independentemente da ocorrência de efetivo resultado e prejuízo para a sociedade, pois o bem jurídico protegido é a incolumidade pública.
5. Recurso conhecido e provido.